Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-10.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Pena. Confissão espontânea. Dano moral.
1 – Provado que o réu agiu com dolo de descumprir medida protetiva -- violou zona de exclusão de monitoramento eletrônico diversas vezes, mesmo depois de notificado por mensagens no aparelho celular e alertas na tornozeleira eletrônica, respondendo com ironia às mensagens de alerta que lhe eram enviadas -- deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 24-A da L. 11.340/06.
2 - A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu confessou o crime, ainda que de forma qualificada, deve ser reconhecida a atenuante.
3 - Ainda que o réu seja reincidente, o quantum da pena – 3 meses de detenção -, o crime – sem violência ou grave ameaça – e as circunstâncias judiciais favoráveis justificam fixar regime aberto.
4 - Não havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, não se admite, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, fixar indenização a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).
5 - Apelação provida em parte.